Tribunal: TJES
Processo: 0011283-18.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011283-18.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEIA GARCIAS ANGELO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011283-18.2020.8.08.0035

EMBARGANTE:
LUCINÉIA GARCIAS ÂNGELO

EMBARGADO:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelação interposta em Ação de Cobrança de Complementação de Seguro DPVAT, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à tese do desvio produtivo e ao enfrentamento de dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da tese do desvio produtivo e dos dispositivos legais apontados; (ii) definir se há vício que justifique a oposição dos embargos de declaração, ou se há mero inconformismo com o mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia jurídica posta, concluindo que o pagamento parcial da indenização securitária não configura, por si só, dano moral, afastando, de forma implícita, a tese do desvio produtivo.

A fundamentação do acórdão embargado é suficiente e não incorre nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tampouco nas hipóteses do art. 489, § 1º, pois enfrenta os argumentos centrais da causa com motivação clara.

A mera adoção de tese jurídica contrária aos interesses da parte não caracteriza omissão, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

Não se verifica caráter protelatório no manejo do recurso, razão pela qual é afastada a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, à luz da teoria do prequestionamento ficto adotada pelo CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A ausência de menção expressa à tese do desvio produtivo não configura omissão quando a fundamentação do acórdão a afasta de forma implícita.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada pela parte quando o tribunal emite juízo de valor sobre o tema, ainda que não mencione expressamente o dispositivo legal invocado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022, I e II, e parágrafo único; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJES, Embargos de Declaração nº 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011283-18.2020.8.08.0035

EMBARGANTE:
LUCINÉIA GARCIAS ÂNGELO

EMBARGADO:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCINÉIA GARCIAS ÂNGELO em face do v. Acórdão de ID 10661810, proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a embargante busca sanar suposta omissão no Acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a improcedência do pedido de danos morais. O referido julgado foi lavrado nos seguintes termos:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. PAGAMENTO INFERIOR À INDENIZAÇÃO DEVIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Complementação de Seguro DPVAT ajuizada por Lucinéia Garcias Angelo contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.437,50 a título de complementação da indenização securitária. A parte autora, em sede de apelação, requer a condenação da seguradora ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o pagamento a menor da indenização securitária no âmbito administrativo caracteriza, por si só, ato passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento em valor inferior ao devido na esfera administrativa, por si só, não configura dano moral, sendo necessário que a parte demonstre abalo psicológico de grau extraordinário, capaz de exceder os meros dissabores cotidianos. A jurisprudência consolidada é no sentido de que o simples pagamento a menor do seguro DPVAT não caracteriza ato ilícito que justifique indenização por danos morais, exceto se demonstrado prejuízo de maior gravidade, o que não restou comprovado nos autos. Precedentes dos tribunais estaduais indicam que o dano moral exige uma ofensa de magnitude relevante, o que não se verifica quando o único vício é o pagamento incompleto da indenização securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O mero pagamento de valor inferior à indenização devida em âmbito administrativo não configura, por si só, dano moral.

2. Para a condenação por danos morais, é necessário que o abalo psicológico transcenda os meros aborrecimentos do cotidiano.

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Apesar da argumentação da embargante, entendo que o recurso deve ser rejeitado.

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão estritamente delineadas no Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante fundamenta sua pretensão na omissão prevista no inciso II do parágrafo único, que remete ao artigo 489, § 1º, do mesmo diploma legal:

Art. 489. [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No entanto, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios apontados. A tese do "Desvio Produtivo", embora não tenha sido citada textualmente, foi implicitamente rechaçada pelo Acórdão. A decisão colegiada analisou o fato gerador do suposto dano — a recusa administrativa e a consequente necessidade de ajuizamento da ação — e concluiu que tal cenário, no caso concreto, não ultrapassou a esfera do mero descumprimento contratual, sendo insuficiente para configurar um abalo moral indenizável.

A adoção de tese jurídica contrária aos interesses da parte não se confunde com omissão. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos se já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. O que se manifesta é o claro inconformismo da embargante com o mérito do julgado, buscando, por via transversa, a sua reforma, finalidade à qual os embargos de declaração não se prestam.

Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I –
A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado
.

II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Deixo de aplicar a multa prevista no Código de Processo Civil, por não vislumbrar, neste primeiro momento, o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, o Código de Processo Civil é expresso ao adotar a teoria do prequestionamento ficto, não sendo necessária a menção explícita dos dispositivos legais pela decisão recorrida.

Dessa forma, para todos os efeitos, consideram-se prequestionados os artigos de lei federal invocados pela embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se hígido o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.